Tribunal: TJMT
Processo: 0004529-39.2016.8.11.0028
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004529-39.2016.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Servidão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ATILA JOSIAS CORREA DE ARRUDA - CPF: 208.062.641-87 (APELADO), DANIELA CRISTINA DA SILVA CAMPOS PREZA - CPF: 963.335.021-20 (ADVOGADO), LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS - CPF: 819.220.271-20 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE CAIO PIO DA SILVA CAMPOS registrado(a) civilmente como CAIO PIO DA SILVA CAMPOS - CPF: 109.145.791-34 (APELADO), LEANDRO PIO DA SILVA CAMPOS - CPF: 007.105.841-99 (APELADO), FRANCISCO FERREIRA BOMFIM - CPF: 357.314.278-87 (APELANTE), ARIADNE MARTINS FONTES - CPF: 706.072.061-87 (ADVOGADO), MELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 31.281.733/0001-75 (APELANTE), CARLOS ALBERTO PEREIRA - CPF: 059.209.318-25 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE CAIO PIO DA SILVA CAMPOS (APELADO), LEANDRO PIO DA SILVA CAMPOS - CPF: 007.105.841-99 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ADVOGACIA GERAL DA UNIÃO - PROCURADORIA FEDERAL (APELANTE), FRANCISCO FERREIRA BOMFIM - CPF: 357.314.278-87 (TERCEIRO INTERESSADO), UNIVERSAL TOWERS CONSTRUCTION, INC. - CNPJ: 22.334.000/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), ATILA JOSIAS CORREA DE ARRUDA - CPF: 208.062.641-87 (APELANTE), ESPÓLIO DE CAIO PIO DA SILVA CAMPOS (APELANTE), LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS - CPF: 819.220.271-20 (ADVOGADO), ADVOGACIA GERAL DA UNIÃO - PROCURADORIA FEDERAL (APELADO), ARIADNE MARTINS FONTES - CPF: 706.072.061-87 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO PEREIRA - CPF: 059.209.318-25 (ADVOGADO), FRANCISCO FERREIRA BOMFIM - CPF: 357.314.278-87 (APELADO), MELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 31.281.733/0001-75 (APELADO), A UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (APELANTE), A UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE CAIO PIO DA SILVA CAMPOS registrado(a) civilmente como CAIO PIO DA SILVA CAMPOS - CPF: 109.145.791-34 (APELANTE), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO DA PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL DO ESTADO DE MATO GROSSO E PROVEU O RECURSO DO AUTOR, NOS TERMOS DO VOTA DO RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004529-39.2016.8.11.0028

APELANTE (S):

MELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

A UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

ESPÓLIO DE CAIO PIO DA SILVA CAMPOS

APELADO (S):

ATILA JOSIAS CORREA DE ARRUDA

LEANDRO PIO DA SILVA CAMPOS (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)

FRANCISCO FERREIRA BOMFIM (TERCEIRO INTERESSADO)

UNIVERSAL TOWERS CONSTRUCTION (TERCEIRO INTERESSADO)

E M E N T A

03 RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS

– AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – FALTA INTERESSE RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO – SERVIDÃO DE PASSAGEM APARENTE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 145 DO STF – ESBULHO – COMPROVAÇÃO – EXISTÊNCIA DE ESTRADA ALTERNATIVA – IRRELEVÂNCIA – SENTENÇA ULTRA PETITA – NÃO CONFIGURAÇÃO – PEDIDO CONTRAPOSTO – POSSIBILIDADE – ART. 556 DO CPC/15 – CARÁTER DÚPLICE DA AÇÃO POSSESSÓRIA – NÃO COMPROVAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – READEQUAÇÃO E MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DO § 8º DO ART. 85 DO CPC/15 – RECURSO DA REQUERIDA MELO EMPREENDIMENTOS DESPROVIDO - RECURSO DA REQUERIDA UNIÃO – FAZENDA NACIONAL NÃO CONHECIDO E RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

Não há falar-se em nulidade da sentença por ausência de fundamentação, se o julgador decidiu de forma sucinta acerca das razões de fato e de direito ensejadoras da procedência do pedido inicial.

Nos termos do art. 18 do CPC, ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio. Ademais, falta interesse recursal da UNIÃO, uma vez que não figurou como parte no processo, bem como afirma em suas razões recursais que não tem interesse no ingresso do feito. Recurso não conhecido.

A comprovação, nos autos, da utilização da passagem de trânsito que existe dentro da propriedade da requerida caracteriza servidão aparente, nos termos da Súmula 415 do STF, tem-se por cabível a proteção possessória.

A suposta existência de estrada alternativa não configura argumento suficiente para afastar a prova da existência de servidão de passagem pelo imóvel e nem para descaracterizá-la, uma vez que a servidão de trânsito não se confunde com passagem forçada.

Não há se falar em sentença
ultra petita
, quando o juiz decide a demanda de acordo com o pedido formulado na petição inicial, não analisando questão diversa da pleiteada pelas partes.

No que tange ao pedido contraposto, de indenização pela utilização da “estrada” de propriedade e posse da demandante, o art. 556 do CPC/15 estabelece que,
“o réu da ação possessória poderá, alegando que foi ofendido em sua posse, demandar a proteção possessória e a indenização pelos prejuízos resultantes da turbação ou do esbulho cometido pelo autor.”

Trata-se de caráter dúplice que caracteriza as ações possessórias, permitindo ao requerido a apresentação de pedido, em contestação, independentemente de reconvenção. Contudo, considerando que restou comprovada a existência da servidão de passagem, bem como os requisitos necessários à reintegração de posse dos autores, não há se falar em indenização pela utilização da “estrada” de propriedade e posse da demandante, visto que não fora utilizada indevidamente pelos autores.

Embora a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, por apreciação equitativa, constitua uma regra de exceção, mostra-se plenamente cabível quando à causa foi atribuído um valor muito baixo.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cíveis interposto por
MELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, A UNIÃO – FAZENDA NACIONAL e ESPOLIO DE CAIO PIO DA SILVA CAMPOS,
contra a sentença que julgou procedente a
Ação de Reintegração de Posse com Pedido Liminar
ajuizada por
ATILA JOSIAS CORREA DE ARRUDA e CAIO PIO DA SILVA CAMPOS
, para confirmar a tutela antecipada e manter os autores na posse da servidão de passagem aparente e não titulada existente na propriedade da requerida. Condenou a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC, observada a gratuidade.

Em suas razões recursais,
MELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
alega em síntese, que não há elementos probatórios suficientes para se reconhecer a posse e, portanto, servidão de passagem dos apelados na área objeto da lide.

Aduz que há via pública acessível aos autores e demais vizinhos para se transitar e chegar tranquilamente aos seus destinos com os animais.

Sustenta que os requeridos nunca declararam de forma expressa como recomenda o art. 1.378 do Código Civil ou por testamento registrado na matrícula do imóvel o direito à servidão em favor dos autores ou de qualquer pessoa, não havendo comprovação da utilização da “Estrada Boiadeira” como servidão de passagem.

Relata que o juízo sentenciante não se ateve a todas as provas constantes dos autos, razão pela qual não haveria fundamentado corretamente sua decisão.

Assevera que o juízo sentenciante julgou além dos pedidos constantes na inicial, portanto, ultra petita, determinando a reintegração dos apelados na posse da servidão de passagem da “Estrada Boiadeira” tanto nas épocas de seca como de cheia.

Pugna pela análise do pedido contraposto de indenização pela utilização das terras de propriedade e posse da demandante.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da sentença para que seja revogada a reintegração de posse concedida aos autores; determinar aos autores a retirada no prazo de 48 horas dos bens (materiais e animais se houverem) que estão na propriedade de posse da demanda, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00; determinar que os autores se abstenham de colocar qualquer objeto, animal, planta e outros no mencionado imóvel, sob pena de responder por pagamento de multa diária; condenar os autores ao pagamento de indenização pela utilização da estrada existente na propriedade de posse da demanda, a partir da decisão que concedeu a liminar de reintegração de posse, a ser apurado em liquidação de sentença.

Contrarrazões apresentadas pelo ESPOLIO DE CAIO PIO DA SILVA CAMPOS no ID nº 200410952, pelo desprovimento do recurso.

A UNIÃO – FAZENDA NACIONAL,
em seu recurso de apelação, alega a ilegitimidade passiva do requerido FRANCISCO FERREIRA BONFIM, para figurar no polo passivo da ação, não podendo por isso suportar quaisquer dos efeitos da sentença, sob o argumento de que aquele atuou como administrador judicial, gerindo a empresa UTB, extinta em 2022.

Aduz que FRANCISCO FERREIRA BONFIM adquiriu a propriedade rural, conhecida por Fazenda Rio Novo, em nome da empresa UTB, empresa essa criada para administrar os bens móveis e imóveis adquiridos pela UNIÃO em detrimento de JOÃO ARCANJO RIBEIRO.

Sustenta que a empresa UTB foi extinta em 2022, tendo o ente público assumido os direitos e obrigações de tal empresa.

Narra que a pessoa que o sucedeu na presente ação, MELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, arrematou o bem imóvel, nos termos do leilão judicial, onde já constava a presente ação, de modo que eventuais efeitos da sentença devem ser suportados somente por este.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para afastar a legitimidade passiva de FRANCISCO FERREIRA BONFIM.

Contrarrazões apresentadas pelo ESPOLIO DE CAIO PIO DA SILVA CAMPOS no ID nº 200410951, pelo desprovimento do recurso.

Por sua vez, em seu recurso de apelação,
ESPOLIO DE CAIO PIO DA SILVA CAMPOS,
alega a necessidade de majoração da verba honorária, visto que a fixação da verba honoraria em 10% sobre o valor da causa (R$ 100,00) não proporciona a adequada remuneração do trabalho desenvolvido pelos profissionais da advocacia, levando-se em consideração o fato da demanda estar
sub judice
pelo período de 07 (sete) anos.

Sustenta que os honorários deverão ser arbitrados por apreciação equitativa em causas que for inestimável o proveito econômico e/ou valor da causa for muito baixo, como no caso em tela, consoante prevê o art. 85, § 8º, do CPC.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso a fim de reformar parcialmente a sentença, majorando o valor dos honorários advocatícios de sucumbência para importância condizente com a atuação, o grau de zelo do profissional, a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo despendido pelos patronos constituídos nos presentes autos, ante os parâmetros fixados pelo § 8º e § 2º, do artigo 85 do CPC/15.

Sem contrarrazões.

Instado a se manifestar, a Procuradoria Geral de Justiça, o Procurador de Justiça Dr. José B Gonçalves, se manifestou pela ausência de interesse na atuação do feito, ID nº 214768670.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO – NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Argui a apelante MELO EMPREENDIMENTOS a nulidade da decisão, por ter sido proferida sem fundamentação, em total ofensa às normas do art. 93, inciso IX, da CF/88 e art. 489, § 1º do CPC/15.

No entanto, a prejudicial não merece prosperar.

Isto porque, conforme se depreende do ato decisório recorrido (ID nº 200410934), não se verifica a alegada ausência de fundamentação, visto que ao proferi-lo, expressou a magistrada de forma clara e suscinta, as razões de fato e de direito que deram ensejo à procedência do pedido.

É certo que a ordem constitucional não tolera qualquer decisão judicial sem a devida fundamentação, todavia, como nos esclarece o mestre Nelson Nery Júnior:

“Fundamentação concisa. As decisões interlocutórias e os despachos podem ser exteriorizadas por meio de fundamentação concisa, que significa fundamentação breve, sucinta. O juiz não está autorizado a decidir sem fundamentação (CF 93 IX). Concisão e brevidade não significam ausência de fundamentação.”
(NERY JÚNIOR, Nelson, Código de Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor, ed. RT, 9ª edição - 2006, comentários ao artigo 165, p. 378)

Assim, foram observados os princípios do devido processo legal e da ampla defesa, já que a magistrada atendeu à prestação jurisdicional ao fundamentar sua decisão, mesmo que de modo conciso – o que não se confunde com a ausência da motivação necessária ou decisão genérica, tanto que possibilitou à apelante a interposição de recurso.

Assim,
rejeito
a prejudicial suscitada.-

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

A apelante UNIÃO – FAZENDA NACIONAL, alega em suas razões recursais, a ilegitimidade passiva do requerido FRANCISCO FERREIRA BONFIM, para figurar no polo passivo da ação.

Contudo, de acordo com o art. 18 do CPC/15,
“ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”.

No caso dos autos, não assiste razão à apelante, visto que caberia ao requerido a alegação da sua ilegitimidade.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADAS – REQUISITOS PARA A USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA NÃO COMPROVADOS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.238, DO CÓDIGO CIVIL – ANIMUS DOMINI NÃO EVIDENCIADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Considerando que ninguém pode alegar ou defender direito alheio em nome próprio, segundo a regra geral do CPC (art. 18), não cabe a alegação de ilegitimidade passiva por quem não figura no polo passivo da demanda
. A preliminar de nulidade da sentença reclama explanação de modo claro e adequado das justificativas para o seu acolhimento, o que não ocorre quando a parte traz aos autos argumentos genéricos. É desarrazoada a tese de negativa de prestação jurisdicional quando rejeitados embargos de declaração se o julgador examinou o teor do recurso e não conseguiu visualizar os vícios apontados pelos embargantes. Eventual omissão sobre o trânsito em julgado de outro processo no relatório da sentença não torna, por si só, nulo o provimento jurisdicional, tampouco enseja a procedência da ação, já que os feitos, apesar de se referirem ao mesmo bem, tem pedidos distintos. Nos termos do art. 1.238, do Código Civil, os requisitos da usucapião extraordinária consubstanciam-se no decurso do prazo de 15 (quinze) anos, posse contínua, mansa e pacífica, além do animus domini. A litigância de má-fé não se presume e exige inequívoca comprovação, sendo descabida quando os elementos constantes dos autos evidenciam o exercício do direito de ação pela parte, sem que haja a prática das condutas descritas no art. 80, do CPC/15.

(TJ-MS - AC: 08014689620138120002 Dourados, Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 04/02/2022, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/02/2022) destaquei

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. CONFIGURAÇÃO. ESPÓLIO EXECUTADO QUE PRETENDE A EXCLUSÃO DA PENHORA SOBRE MEAÇÃO DE CÔNJUGE SUPÉRSTITE. DEFESA DE DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. EXEGESE DO ART. 18 DO CPC.
Nos termos do art. 18 do CPC, ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio
. Agravo de instrumento não conhecido.

(TJ-PR - AI: 00514249420228160000 Londrina 0051424-94.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Jucimar Novochadlo, Data de Julgamento: 12/11/2022, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/11/2022) destaquei

Ademais, falta interesse recursal da UNIÃO, uma vez que não figurou como parte no processo, bem como afirma em suas razões recursais que não tem interesse no ingresso do feito, vejamos (ID nº 200410942):

Assim,
não conheço
da preliminar.-

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
ATILA JOSIAS CORREA DE ARRUDA e CAIO PIO DA SILVA CAMPOS
ajuizaram a Ação de Reintegração de Posse
em face de
FRANCISCO FERREIRA BONFIM
, sendo posteriormente incluída a
MELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, uma vez que adquiriu o imóvel objeto da lide, alegando em síntese, que são proprietários de imóveis rurais localizados no baixo pantanal e, em épocas das enchentes, utilizavam a estrada boiadeira que atravessa a Fazenda Universal Towers Pecuária Ltda, anteriormente denominada de Fazenda Rio Novo.

Sustentaram que a servidão de passagem foi construída há mais de 40 (quarenta) anos.

Aduziram que após a requerida MELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ter adquirido o imóvel em questão, em 24/02/2016, teria trancado a porteira e impedido o acesso às propriedades da região, bem como o deslocamento de animais.

Com essas considerações, pugnaram pela concessão de liminar de reintegração de posse de servidão de passagem aos autores.

Ao final, requereram a procedência da ação e a reintegração de posse de servidão de passagem aos autores.

A liminar foi indeferida no ID nº 200410858 – Pág. 57.

Dessa decisão foi interposto Agravo de Instrumento nº 1004155-90.2016.8.11.0000 que deferiu a liminar de reintegração de posse de servidão de passagem aos autores no ID nº 200410860 – Pág. 15/16. Sobreveio acordão dando provimento ao recurso interposto pelos autores e confirmando a liminar de reintegração de posse de servidão de passagem deferida nos autos (ID nº 200410860 – Pág. 36/41).

Citado, o requerido FRANCISCO FERREIRA BONFIM ofertou contestação no ID nº 200410860 – Pág. 89/99 e 200410861 – Pág. 01/13, alegando em sede preliminar, ausência de legitimidade passiva
ad causam
, sob o argumento de que não é e nunca foi proprietário da Fazenda Rio Novo, também denominada Fazenda Universal Towers Brasil Pecuária Ltda. Que o proprietário do imóvel em questão seria a empresa Universal Towers Brasil Pecuária Ltda, sendo o requerido apenas administrador da fazenda. No mérito, pugnou pela improcedência da ação.

A requerida MELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, ofertou contestação no ID nº 200410877, pela improcedência da ação. E em pedido contraposto, requereu indenização pela utilização da “estrada” existente na propriedade de posse da demandada a partir da decisão que concedeu a liminar de reintegração de posse, a ser apurado em liquidação de sentença.

Não houve impugnação à contestação.

O feito foi saneado no ID nº 200410862 – Pág. 37, sendo afastada a preliminar de ilegitimidade passiva e mantida a decisão quanto à reintegração de posse.

Realizada audiência de instrução e julgamento foram ouvidas três testemunhas e um informante no ID nº 200410923.

Apresentadas as alegações finais pelas partes no ID nº 200410925, 200410926 e 200410929.

Ao proferir sentença, a d. magistrada singular Dra. Katia Rodrigues Oliveira julgou procedente a ação, conforme já relatado.

Contra a sentença foram opostos embargos de declaração, os quais foram acolhidos parcialmente para indeferir o pedido de ingresso da UNIÃO na presente ação.

Dessa decisão, recorrem MELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, A UNIÃO – FAZENDA NACIONAL e ESPÓLIO DE CAIO PIO DA SILVA CAMPOS.

Os recursos serão analisados conjuntamente.

Pois bem
.

Conforme relatado, trata-se de ação de reintegração de posse com pedido liminar ajuizada por ATILA JOSIAS CORREA DE ARRUDA e CAIO PIO DA SILVA CAMPOS em face de FRANCISCO FERREIRA BONFIM e MELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, visando serem reintegrados na posse de servidão de passagem construída há mais de 40 anos.

A medida reintegrativa pleiteada demanda, basicamente, a comprovação de posse pelos autores e a prática de atos pelos requeridos que impeçam seu exercício (esbulho).

Por sua vez, a servidão de passagem configura uma das espécies de direito real, passível de constituição por ato de vontade das partes, por decisão judicial ou pela usucapião. Baseia-se na restrição imposta a um prédio para uso e utilidade de outro prédio. Não pressupõe necessariamente o encravamento, não se apresenta como necessidade real e absoluta, tampouco é indispensável ao uso do prédio.

Um dos requisitos para a comprovação da servidão de passagem é a sua titulação ou a posse aparente, tal como dispõe a súmula 415 do STF:
"Servidão de trânsito não titulada, mas tornada permanente, sobretudo pela natureza das obras realizadas, considera-se aparente, conferindo direito à proteção possessória".

Arnold Wald ensina:

"Tratando-se de servidão aparente, cuja posse pode ser provada, cabe ao seu titular invocar, em seu favor, os interditos possessórios de reintegração, manutenção ou proibitório, sempre que se sentir cerceado no exercício dos seus direitos. Tais remédios não são utilizáveis se a servidão não for aparente, discutindo-se se há ou não posse das servidões aparentes, mas descontínuas. A jurisprudência tem entendido que existe posse de servidão de trânsito, embora descontínua, desde que haja sinais evidentes da sua existência, como, por exemplo, um portão entre imóveis vizinhos
" (RT 152/203 e RF 115/115 e Súmula 415 do Supremo Tribunal Federal, in “Curso de Direito Civil Brasileiro, Direito das Coisas”, 10a ed., RT, São Paulo, p. 171).

Sustenta a parte apelante MELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA a inexistência da servidão de passagem, bem como dos requisitos necessários à reintegração de posse.

No entanto, os elementos de prova colhidos nos autos demonstram o contrário.

Com efeito, resta incontroverso o fato de que a passagem objeto de discussão, que atravessa o imóvel de propriedade da requerida/apelante, era utilizada pelos autores/apelados para acessar suas propriedades rurais localizados no baixo pantanal, em épocas das enchentes.

Isto porque, foi trazido aos autos 03 (três) declarações oficiais emitidas, respectivamente, pelo Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso – INDEA, Prefeitura do Município de Poconé/MT e Sindicato Rural de Poconé, atestando o reconhecimento da existência de servidão de passagem pelo período de 40 (quarenta) anos. Vejamos (ID nº 200410858 – Pág. 45/47):

A corroborar os documentos mencionados, realizada audiência de instrução e julgamento em 08/03/2023, foi possível inquirir as testemunhas arroladas pelas partes, as quais demonstraram a veracidade dos fatos alegados na inicial, especialmente a passagem de animais, pessoas e veículos por dentro da Fazenda Rio Novo, atual Fazenda Universal Towers, conforme declarações ora transcrevo. Confira:

A testemunha ATONIO JOÃO relatou que:

“foi gerente da Fazenda Rio Novo por 13 anos e 08 meses. Que conhece a Fazenda Rio Novo há mais de 50 anos. Que a Estrada Boiadeira é uma estrada que passa por dentro da Fazenda Rio Novo e da acesso as demais fazendas. Que inicialmente a estrada não passava carro. Que em cima da estrada boiadeira foi aberta uma estrada com máquina. Foi mostrado o mapa ao Sr. Antonio que reconheceu a estrada boiadeiro como sendo a da linha verde. Que a estrada existe há mais de 50 anos. Que a estrada “entra ali pelo Macaco, corta a propriedade do Seu Mário, finado Mario, passa na propriedade do Antonio Eubank e passa na propriedade do finado Zequinha Gomes e vai até a Fazenda Rio Novo”. Que a estrada não termina na Fazenda Rio Novo e da acesso as demais fazendas para a frente que utilizam para passar com o gado na época da cheia. Que a estrada boiadeira é utilizada para tirar o gado na época da cheia. Que os fazendeiros utilizavam a estrada com tal finalidade, pois o gado morre se permanecer no pasto. Que o Sr. Airton Nogueira construiu a estrada em cima da estrada boiadeira, que apenas construiu um aterro, mas que o percurso é o mesmo. Que o Sr. Airton Nogueira construiu o aterro em cima da estrada boiadeira. Que quem abriu a estrada boiadeira com máquinas foi ele. Que quando o Sr. Airton comprou Fazenda ele tinha mandado fechar, mas foi avisado pelo Seu Antonio que todos os vizinhos usavam a estrada e que eram todos amigos, e por isso a estrada nunca foi fechada. Que o gado dos requerentes transitava pela estrada de linha verde quando ele trabalhava na Rio Novo. Que até as Fazendas do Pirigara utilizavam a mesma estrada. Que a fazenda não acaba na Fazenda Rio Novo. Que vai até a Fazenda São Miguel. Que sem a ponte é possível trafegar com os animais, mas passa por dentro do rio, apenas a nado. Que o autor não tem um caminho alternativo para passar com o gado. Que a única passagem é por dentro da Fazenda Rio Novo. Que não tem estrada alternativa. Mostrada o mapa, apontou que a estrada vermelha existe, mas na época da cheia não é utilizável. Que não sabe o nome da estrada.”

Por sua vez, a testemunha PAULO SERGIO DA COSTA MOURA, afirmou que:

“já foi proprietário da Fazenda Rio Novo por 11 anos. Que a adquiriu em 1984 e vendeu em 1995. Que se recorda de uma estrada boiadeira que corta a Fazenda Rio Novo, que sai da Rodovia Poconé-Porto Cercado e atravessa várias propriedades. Que na verdade seria uma estrada Reúna. Que uma estrada Reúna passa a ser pública e deixa de ser patrimônio particular. Que quando comprou a Fazenda a estrada já existia. Que a estrada ligava outras propriedades como São Bom Jesus até no Botucatu. Que se lembra que a estrada também liga as fazendas dos autores. Que quando era proprietário todo mundo trafegava pela estrada. Que era utilizada pelos fazendeiros da área. Que passava gado. Que nunca proibiu a passagem de ninguém, pois era uma estrada pública. Que acredita que por dentro da fazenda passa cerca de 8km a 10km da estrada. Que quando comprou a Fazenda Rio Novo a estrada já tinha 50 anos. Que a estrada é o único meio de acesso as Fazendas que ficam depois da Fazenda Rio Novo. Que é a estrada principal para o transporte de gado. Mostrado o mapa, reconheceu a estrada boiadeira como sendo a verde. Que a estrada em vermelho é “impossível de transitar”. Que na estrada boiadeira tem um curral público.”

O informante BENEDITO AURÉLIO, relatou que:

“possui uma propriedade na região do pantanal localizada após a Fazenda Rio Novo, na beira do rio Cuiabá. Que conhece as propriedades dos autores. Que por dentro das áreas dos autores passa uma estrada. Que desde que compraram a Fazenda a estrada existe, em 1980. Que todos os fazendeiros da região sempre utilizaram a estrada, que passavam por dentro da Fazenda Rio Novo. Que a estrada começa na Fazenda do Sr. Moacyr e vai até o Cassange. Que não termina na Fazenda Rio Novo, que continua para outras fazendas. Que já andou de carro e também já transportou gado na referida estrada. Que na seca é possível andar de carro. Mostrada o mapa, apontou que utiliza a estrada verde. Quanto a estrada vermelha, afirmou que “diz que existe essa estrada aí, mas que é pouco usada”. Que atualmente a estrada vermelha é intrafegável, que parou de ser usada. Que não sabe se a estrada vermelha já foi trafegável. Que não conhece a estrada vermelha. Que não sabe se o nome da estrada é estrada boiadeira.”

Portanto, ao contrário do que alega a apelante nas razões recursais, a parte apelada trouxe aos autos elementos suficientes para comprovação da existência da servidão de passagem aparente e a utilização dela pelos autores.

Como bem fundamentou o juízo singular, no caso dos autos restou evidenciado, portanto, que desde tempos mais antigos, há mais de 50 anos, o acesso à propriedade dos autores era feito exclusivamente por uma passagem correspondente a uma servidão não titulada, mas aparente, existente no imóvel da parte requerida, o que só deixou de ocorrer após o fechamento dela, configurando o esbulho possessório.

A respeito, colaciono os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - SERVIDÃO DE PASSAGEM APARENTE - ESBULHO - DEMONSTRAÇÃO. I. Para a concessão da medida de reintegração de posse é necessária a comprovação de posse anterior pelos requerentes e a prática de atos pelo requerido que impeçam seu exercício (esbulho). II.
Comprovada a existência de servidão de passagem aparente e demonstrados os requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil, a procedência do pedido de reintegração de posse é medida que se impõe.”

(TJ-MG - Apelação Cível: 5002508-03.2020.8.13.0515, Relator: Des.(a) Joemilson Donizetti Lopes, Data de Julgamento: 07/12/2023, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/12/2023) destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. IRRELEVÂNCIA À RESOLUÇÃO DA DEMANDA. REJEIÇÃO. SERVIDÃO DE PASSAGEM APARENTE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 415 DO STF. TERRENO NÃO ENCRAVADO. INDIFERENÇA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS COMPROVADOS. - Inexiste cerceamento de defesa quando o magistrado indefere, de forma fundamentada, o pedido de produção de prova oral por entender desnecessária, sendo os documentos constantes dos autos suficientes para o julgamento da lide, bem como é pacífico o entendimento desta Eg. Câmara Cível "se o processo estiver devidamente instruído, não há que se falar em cerceamento de defesa, principalmente se a prova testemunhal requerida for inócua para o deslinde da questão." -
A comprovação, nos autos, da utilização da passagem de trânsito que existe dentro da propriedade do réu caracteriza servidão aparente nos termos da súmula 415 do STF, sendo cabível a proteção possessória -A suposta existência de outros caminhos não configura argumento suficiente para afastar a prova da existência da servidão de passagem pelo terreno e nem para descaracterizá-la, uma vez que a servidão de trânsito não se confunde com passagem forçada - Demonstrados os requisitos mencionados no art. 561 do CPC/15, a manutenção da sentença que determinou a reintegração dos autores na posse da servidão é medida que se impõe.
”

(TJ-MG - AC: 10000204872253002 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 30/08/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2022) destaquei

Ademais, a suposta existência de estrada alternativa que dá acesso ao imóvel dos autores não configura argumento suficiente para afastar a prova da existência da servidão de passagem pela propriedade da apelante e nem para descaracterizá-la, uma vez que a servidão de trânsito não se confunde com a passagem forçada, podendo ser reconhecida mesmo que eventualmente haja outro meio de acesso à propriedade dos autores.

Nesse sentido,
“conforme a jurisprudência do STJ, não obsta o direito à posse o fato de o imóvel não ser encravado, ante a existência de outra estrada que dá acesso à propriedade do autor, notadamente quando demonstrado o esbulho e os requisitos da posse
"(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0363.21.000154-3/001, Relator (a): Des.(a) Pedro Bernardes de Oliveira, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/06/2022, publicação da sumula em 06/ 07/ 2022).

Aliado a isso, a estrada alternativa que se menciona nos autos é de péssima qualidade e foi atestada pelo oficial de justiça no bojo do processo nº 2286-88.2017.811.0028, que foi colacionado nos autos. Confira (ID nº 200410862 – Pág. 11/12:

Assim, se mostra irrelevante a existência de estrada alternativa, tendo em vista a péssima qualidade que ela oferece, bem como restou comprovado nos autos a utilização da servidão de passagem há muitos anos pelos autores para o deslocamento de animais e acesso à respectiva propriedade, sem oposição dos proprietários antecessores.

Lado outro, a requerida/apelante alega que o juiz sentenciante julgou além dos pedidos constantes da inicial, portanto,
ultra petita
, determinando a reintegração dos autores na posse da servidão de passagem da “Estrada Boiadeira” tanto nas épocas de seca como cheia.

É cedido que a decisão do julgador deve ficar adstrita à causa de pedir e ao pedido formulado na inicial, a qual fixa os limites da demanda (art. 141 do CPC/15). Assim, deve haver congruência entre o pedido de o
decisum,
sendo vedado ao juiz julgar aquém (
citra
ou
intra petita),
fora (
extra petita)
ou além (
ultra petita)
do que foi pleiteado, nos casos em que a lei impõe iniciativa das partes.

In casu
, denota-se da petição inicial (ID nº 200410858) a alegação da parte autora de que são proprietários e possuidores de imóveis rurais localizados no baixo pantanal e, em épocas das enchentes, utilizavam a estrada boiadeira que atravessa a Fazenda Universal Towers Brazil Pecuária Ltda, anteriormente denominada de Fazenda Rio Novo. No entanto, após a requerida ter adquirido o imóvel em questão, em 24/02/2016, teria trancado a porteira e impedido o acesso às propriedades da região, bem como o deslocamento de animais. Ao final, requereu a reintegração de posse da servidão de passagem. Vejamos (ID nº 200410858 – Pág. 14):

Ao sentenciar, a magistrada, Dra. Katia Rodrigues Oliveira julgou procedente o pedido inicial nos termos relatados.

Nota-se da fundamentação da sentença que a juíza singular decidiu a demanda de acordo com o pedido formulado pela parte autora e documentos produzidos nos autos, formando seu juízo de convencimento, assim, não há falar-se em nulidade da sentença por julgamento
ultra petita.

Corroborando o caso dos autos, o seguinte julgado:

“A sentença tem de ater-se às pretensões deduzidas pelas partes, em atenção ao princípio da adstrição ou da congruência entre o pedido e a sentença (arts. 141 e 492 do NCPC), sob pena de ser citra, ultra ou extra petita.”
(TJMT, 4ª Câmara de Direito Privado, RAC/PJE nº 0022493-55.2006.8.11.0041, Relator Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, j. em 3/10/2018).

No que tange ao
pedido contraposto
, o rito desta ação de reintegração de posse é o ordinário, incompatível com a formulação de pedido contraposto.

Portanto, o pedido formulado em contestação não pode ser conhecido, pois não foi formulado em reconvenção e não se pode analisá-lo sem a respectiva forma exigida na lei.-

No que tange ao
pedido contraposto
, de indenização pela utilização da “estrada” de propriedade e posse da demandante, o art. 556 do CPC/15 estabelece que,
“o réu da ação possessória poderá, alegando que foi ofendido em sua posse, demandar a

proteção possessória e a indenização pelos prejuízos resultantes da turbação ou do esbulho cometido pelo autor.”

Trata-se de caráter dúplice que caracteriza as ações possessórias, permitindo ao requerido a apresentação de pedido, em contestação, independentemente de reconvenção.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - REQUISITOS - ÔNUS DA PROVA - CONTESTAÇÃO - CARÁTER DÚPLICE - INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS - IMPERTINÊNCIA - DANOS MATERIAIS - NÃO COMPROVAÇÃO. Nos termos do art. 561, do CPC/2015, na ação de reintegração de posse, cumpre ao autor provar a posse do bem, a turbação praticada pelo réu e a continuação na posse do bem, embora turbada. A turbação se configura mediante o estorvo, que é embaraço, óbice, obstáculo, dificuldade. De conformidade com o art. 556, do CPC/2015, o réu da ação possessória poderá, alegando que foi o ofendido em sua posse, demandar a proteção possessória e a indenização pelos prejuízos resultantes da turbação ou do esbulho cometido pelo autor. Trata-se do caráter dúplice que marca as ações possessórias, permitindo ao réu a apresentação de pedido, em contestação, independentemente de reconvenção. A aplicação do art. 556, CPC/2015, não permite a ampliação do elemento objetivo da demanda, que se restringe à proteção possessória, e reparação por danos materiais decorrentes do esbulho ou da turbação. Para que sejam indenizados os danos materiais, estes devem ser efetivamente demonstrados.”

(TJ-MG - AC: 50055617920218130313, Relator: Des.(a) Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 15/06/2023, 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/06/2023)

No caso, considerando que restou comprovada a existência da servidão de passagem, bem como os requisitos necessários à reintegração de posse dos autores, não há se falar em indenização pela utilização da “estrada” de propriedade e posse da demandante, visto que não fora utilizada indevidamente pelos autores.

Ademais, não há prejuízo com a servidão capaz de comportar o pedido contraposto, haja vista que inexiste a comprovação de lesão patrimonial por parte dos autores.

Portanto, não merece prosperar o pedido contraposto.

No que se refere aos
honorários sucumbenciais
, o apelante ESPOLIO DE CAIO PIO DA SILVA CAMPOS pugna pela majoração da verba honorária, visto que a fixação da verba honorária em
10% sobre o valor da causa (R$ 100,00) não proporciona a adequada remuneração do trabalho desenvolvido pelos profissionais da advocacia, levando-se em consideração o fato da demanda estar
sub judice
pelo período de 07 (sete) anos.

Sustenta que os honorários deverão ser arbitrados por apreciação equitativa em causas que for inestimável o proveito econômico e/ou valor da causa for muito baixo, como no caso em tela, consoante prevê o art. 85, § 8º do CPC.

A rigor do artigo 85, § 2º, do CPC/15, os honorários advocatícios devem ser arbitrados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento), “sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”, atendendo o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Nesse contexto, embora a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, por apreciação equitativa, constitua uma regra de exceção, mostra-se plenamente cabível quando o proveito econômico for irrisório, como na hipótese, em que à causa foi atribuído o valor de R$ 100,00 (cem reais):

“Art. 85. (...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.”

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – NECESSIDADE – ART. 85, § 8º, CPC - RECURSO PROVIDO. Embora a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, por apreciação equitativa, constitua uma regra de exceção, mostra-se plenamente cabível quando à causa foi atribuído um valor muito baixo.”

(TJ-MT 00347861820108110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 15/06/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/06/2022)

Assim, levando-se em consideração o disposto no § 2º artigo 85 do CPC/15, e atenta às circunstâncias que envolvem o caso, fixo os honorários advocatícios em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Com essas considerações,
nego provimento ao recurso da requerida MELO EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA
e majoro os honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (mil reais).

Não conheço do recurso da requerida

UNIÃO – FAZENDA PÚBLICA
e majoro os honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (mil reais).

Por fim,
dou provimento ao recurso de ESPOLIO DE CAIO PIO DA SILVA CAMPOS,
para reformar parcialmente a sentença a fim de condenar os requeridos ao pagamento dos honorários advocatícios, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do § 8º do art. 85 do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024